Tribunal: TJMT
Processo: 1005436-13.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005436-13.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEYSON JUNIOR SANTANA DE SOUSA - CPF: 043.017.881-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROMARIO SILVA DUARTE - CPF: 018.422.401-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAMIRO LOPES DA SILVA - CPF: 845.305.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEYSON JUNIOR SANTANA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – ILEGALIDADE – FUNDADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – INVASÃO DOMICILIAR ILÍCITA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – ABSOLVIÇÃO DEVIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida. Precedente do STF e do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005436-13.2020.8.11.0042

APELANTE: JEYSON JUNIOR SANTANA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jeyson Júnior Santana de Sousa contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 92505977).

A Defensoria Pública, nas razões recursais, sustenta a nulidade absoluta da prova obtida em razão da violação domiciliar, por ter sido efetivada única e exclusivamente com base na denúncia anônima.

No mérito, pretende a absolvição do réu ante a ausência de provas a evidenciar o crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, ou, subsidiariamente, almeja a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/06, à justificativa de que é usuário e a quantidade de droga apreendida é para o consumo pessoal.

Acaso mantida a condenação, demanda pela minoração da pena, com o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ao final, requer o prequestionamento do artigo
240, § 2o, artigo 244, artigo 157 e artigo 395, inciso II, todos do Código de Processo Penal, artigo 5o, incisos IV, XI, LIV e LVI da Constituição Federal, artigo 11, 2 do Pacto de São José da Costa Rica e artigo 17, 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Id.: 92505987).

O Ministério Público, nas contrarrazões, depreca pelo não provimento do recurso (Id.: 92505992).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento parcial do recurso de apelação para desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e, na eventualidade, se não ocorrer à desclassificação, opina pelo não reconhecimento do tráfico privilegiado haja vista que o
“apelante não satisfaz o requisito de não se dedicar a atividade criminosa, especialmente, frente à diretriz do Enunciado 52 TJMT”
(Id.: 97583498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEYSON JUNIOR SANTANA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pleiteia a nulidade absoluta das provas obtidas em razão da violação de domicílio do réu, nos moldes do artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, à justificativa de que apenas uma denúncia anônima não poderia ensejar a busca domiciliar, sem mandado judicial.

A amparar sua arguição, sustenta que os depoimentos dos policiais são contraditórios, pois, o policial militar Romário Silva Duarte afirmou, em juízo,
“que recebeu uma denúncia de um único transeunte do local, ou seja, apenas um indivíduo”
. De outro lado, o policial Altamiro Lopes da Silva declarou que
“as denúncias vieram de moradores, que se presume mais de uma pessoa. Porém, nas declarações extrajudiciais o mesmo policial afirmou ter recebido apenas uma denúncia”
.

Alega que, malgrado as contradições nos depoimentos, o que se tem é que, por meio de uma denúncia anônima, policiais se deslocaram à residência do acusado, onde encontraram a maconha apreendida.

Salienta que nenhum dos policiais disse que, ao abordarem o réu, avistaram um pé de maconha no quintal de sua residência.

Ao contrário, afirma que o policial Altamiro, na delegacia, confirmou que
“em busca no quintal foi localizado
escondido
atrás de um sofá velho dois pés de planta aparentando ser da família cannabis”
(grifo original, Id.: 92505987).

Circunstâncias que, por si sós, não poderiam ensejar o deslocamento policial à residência por réu por manifesta violação domiciliar.

Nesse ponto reside a irresignação da defesa.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, Repercussão Geral (Tema 280), estabeleceu a tese de que o ingresso forçado em domicílio, sem devido mandado judicial, somente pode revelar-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.
“
Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida
. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, no julgamento do
HC 598051
, que tomou repercussão nacional, ao exigir a adaptação de novas diretrizes para a entrada no domicílio particular, o Ministro Relator Rogério Schietti Cruz firmou compreensão no sentido de que
“as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude “suspeita”, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente”
(HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).

Partindo dessas premissas, a violação do domicilio particular exige a presença de um
contexto fático prévio
à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência para, então, abrandar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial, independentemente do que venha ser encontrado posteriormente na residência.

De tal modo, a presença do contexto fático nada mais é que a exigência de diligências policiais anteriores, a fim de comprovar a veracidade de eventuais suspeitadas ou denúncias anônimas recebidas. Ou seja, é exigir que a autoridade policial realize ativamente sua função inquisitiva, promovendo os atos investigatórios necessários para a formação de um juízo mínimo acerca da materialidade e da autoria do fato, que possibilite a quebra da inviolabilidade domiciliar.

Vale dizer com isso que a violação de domicílio não pode ser justificada no flagrante que venha a ser descoberto, mas nas circunstâncias fáticas preexistentes, que autorizam concluir a ocorrência de uma ação ilícita na residência.

Portanto, as suspeitas devem ser reais, existentes e fundadas em elementos concretos no momento que antecede à invasão.

Dessa maneira, a denúncia anônima isolada, desacompanhada de outros elementos concretos preexistentes à invasão, não legitima o ingresso dos policiais no domicílio indicado.

No caso concreto, depreende-se da denúncia que uma equipe policial recebeu denúncia anônima informando que em uma residência situada à Rua dos Imigrantes, no Bairro Jardim União, um indivíduo estaria traficando.

Diante da informação, os policiais se deslocaram até o local e, na oportunidade, encontraram Jeyson, que se identificou como proprietário da residência. Consta que, na sequência,
“os policiais encontraram no quintal do imóvel, escondida atrás de um sofá velho, 01 (uma) planta aparentando ser CANNABIS SATIVA L. (matéria prima da maconha) (...)”
.

Narra a peça acusatória também que os policiais, ao inquirirem Jeyson, ele admitiu que dentro da casa havia mais drogas, pelo que, nas buscas, acharam 10 (porções) de maconha, um rádio comunicador, um carregador universal e um aparelho celular.

Razão pela qual Jeyson Júnior Santana de Souza foi denunciado pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto, extrai-se do depoimento do policial militar Altamiro Lopes da Silva, na delegacia, que policiais, ao receberem uma denúncia anônima de que no Bairro Jardim Paraisópolis, um indivíduo estaria comercializando entorpecentes, deslocaram-se até o local e, ao chegarem à residência, encontraram Jeyson, que se identificou como proprietário da casa. Em busca pessoal, nada foi encontrado, porém,
“em
busca no quintal
foi localizado
escondido atrás de um sofá
velho dois pés de planta aparentando ser da família cannabis (pé de maconha); Que em entrevista com o conduzido ele relatou que possui mais substância análoga à maconha escondido atrás da geladeira da residência, sendo localizado 10 (dez) porções”
(Id.: 92504462) (grifei).

Em juízo, confirmou a versão apresentada na delegacia, afirmando que, ao se deslocarem até lá, chegaram a uma residência, de um cômodo pequeno e, pela porta, já avistaram uma pessoa deitada na cama que, em busca pessoal, nada foi encontrado, porém,
“foi feita uma busca no perímetro e atrás de um sofazinho velho encostado no fundo da residência foi localizado um pé de substancia da maconha (...) ai isso já deu início em uma busca dentro do cômodo”
, onde foram encontrados, atrás da geladeira, mais porções de entorpecentes (maconha).

Frisou que as casas são barracos, ‘grilos’ e não existiam muros entre elas (Id.: 92505965).

Pelas circunstâncias fáticas, denota-se da narrativa dos autos que não houve qualquer referência à prévia investigação,
“como monitoramento ou campanas no local”
, nem mesmo evidência de movimentação de pessoas nos arredores ou na frente da residência, típica de comercialização de entorpecentes.

O que se tem dos autos é que o deslocamento dos policiais se originou apenas em virtude de uma denúncia anônima, tanto é que, ao chegarem à residência, a primeira vista, nada foi encontrado. Contudo, somente após invadirem o quintal da casa, localizaram, atrás de um sofá, 2 (dois) pés de maconha e, dentro da casa, atrás da geladeira, 10 (dez) porções de maconha.

Nesse contexto, verifica-se que o ato praticado pelos policiais militares se revestiu de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, a presença de ordem judicial, prévia anuência do morador ou qualquer outro indício, além da denúncia anônima isolada, de que o imputado estaria o delito tráfico de entorpecentes.

A propósito:

“(...) 2. Na espécie, consoante consignado pelas instâncias ordinárias, os policiais receberam notícia anônima, pelo disque-denúncia, que informava haver tráfico de drogas na casa do paciente.
Não houve referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, a afastar a hipótese de que se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local
. Não houve, da mesma forma, menção a qualquer atitude suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas - inclusive, no momento em que a polícia entrou na residência do acusado, ele estava dormindo.

3.
Portanto, ausentes as fundadas razões a embasar a diligência realizada, entendo que não havia elementos objetivos e racionais que justificassem a invasão de domicílio
. Eis a razão pela qual, dado que a casa é asilo inviolável do indivíduo, desautorizado estava o ingresso na residência do paciente, de maneira que as provas obtidas por meio da medida invasiva são ilícitas, bem como todas as que delas decorreram.

4.
Embora haja sido apreendida certa quantidade de entorpecente na residência do paciente, saliento que a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante não passou de mero acaso, de maneira que a entrada no domicílio, nesse caso, desbordou do que se teria como uma situação justificadora do ingresso na casa do então suspeito
.

5. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 619.336/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 18/05/2021) (grifei).

Confira-se ainda:
“a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida”
(HC 512.418/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Assim, imperioso concluir que as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente.

Destarte, registre-se, por oportuno, que reconhecer a nulidade apontada não é der azo à impunidade, mas, pelo contrário, é enrijecer o estado democrático de direito, assegurando as tutelas constitucionais que preservam os direitos e prerrogativas que assistem o acusado em sede processual penal, conferindo, dessa maneira, a mais alta garantia do devido processo legal, a quem quer que seja.

Desse modo, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar realizada, provas essas que, pelo que se colhe dos autos, constituíram os únicos indícios de materialidade e autoria dos crimes praticados pelos apelantes.

Pelo exposto, ACOLHO a preliminar suscitada para reconhecer a nulidade das provas obtidas pela invasão domiciliar, bem como de todas as que delas decorreram e, por via de consequência, absolver o apelante Jeyson Júnior Santana de Sousa da prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Pelo acolhimento da preliminar, restam prejudicados os demais pontos trazidos à indagação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021